Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704712-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: OSNY APARECIDO MARIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO XP S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO JUDICIAL. REQUISITOS. 1. A constitucionalidade do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 está em discussão no Pretório Excelso (ADPF 1097, 1005 e 1006), sem decisão definitiva, sendo presumida, por enquanto, a constitucionalidade da norma. No mais, não tratando de inconstitucionalidade manifesta, deixa-se de submeter o caso à reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e no art. 287 do RITJDFT). 2. A Lei n. 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em “acordo” sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório”, previsto no art. 104- B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. 3. Superada a fase conciliatória sem sucesso, a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório pressupõe a demonstração da incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial, requisito não observado, na forma do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023. 4. Apelação conhecida em parte a não provida. O recorrente alega violação aos artigos 104-B e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser indevido o julgamento antecipado na ação de repactuação de dívidas proposta, razão pela qual pugna pelo prosseguimento do feito a fim de que seja nomeado perito contábil para a elaboração de plano de pagamento compulsório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJDFT, e requer a fixação dos honorários recursais. Nas contrarrazões, BANCO XP S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A. pedem que as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA, OAB/RJ 160.730, e MOISÉS BATISTA DE SOUZA, OAB/DF 50164. O recorrido BANCO XP S.A. requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 104-B e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, a incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial não restou demonstrada. Isto porque, o autor-apelante declarou que percebe R$ 16.568,08 mensais e suas dívidas somam R$ 8.427,98 mensais (id. 46475421 - pág. 5). O valor residual, portanto, é bem superior ao parâmetro legal que define mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (art. 3o do Decreto 11.150/2022, na redação do Decreto 11.567/2023). Com essa fundamentação, deve ser mantida a improcedência do pedido de repactuação das dívidas (ID 64437778 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.047.030/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 12/9/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas a BANCO XP S.A. sejam feitas em nome do advogado EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA, OAB/RJ 160.730. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado por BANCO VOTORANTIM S.A., tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024